Tribunal: TJMT
Processo: 1016758-93.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1016758-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 921.623.391-53 (AGRAVADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL –– LIMINAR DEFERIDA –
VEDAÇÃO PREVISTA NO ART.
1º
,
§ 3º
, DA LEI FEDERAL Nº
8.437
/92 –

INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTES DO STJ – PRAZO
DE VALIDADE DO CERTAME
EXPIRADO – APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público

2 -

Descabe a vedação dos arts. 1º da Lei 8.437/92 c/c 1º e 2º-B da Lei n. 9.494/97 na hipótese em que o autor busca sua nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1016758-932019.8.11.0000 - OPOSTOS NO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1016758-932019.8.11.0000

AGRAVANTE: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:

PATRÍCIA APARECIDA RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo Regimental
apresentado pelo Estado
de Mato Grosso,
em face da decisão proferida por esta Relatora (ID n. 24579466), que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Patrícia Aparecida Ribeiro
contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pleito liminar, que objetiva a
sua nomeação no cargo de Técnico de Apoio Educacional – Grupo III.

Alega o Impetrado, ora Agravante, em apertada síntese, que o
decisum
deve ser reformado, pois para que haja tutela provisória de urgência, são indispensáveis a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e no presente caso não há probabilidade do direito, uma vez que não havia embasamento para concessão da liminar pleiteada.

Pontua que, o cenário econômico do Estado de Mato Grosso, alterou-se de forma significativa, ante o Decreto de Calamidade Financeira, o que configura excepcional situação para limitação das convocações, caso este já definido pelo STF (Recurso Extraordinário n. 598.099/MS), o qual evidencia a possibilidade de negativa de nomeação diante da comprovação de requisitos que demonstrem excepcionalidade da situação, em especial a impossibilidade financeira.

Afirma que, o pedido liminar ostenta natureza eminentemente satisfativa, portanto, por força de vedação contida no art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, impõe-se o indeferimento da liminar.

Alega que, o Governador do Estado de Mato Grosso não é sequer parte na ação mandamental, razão pela qual a liminar deve ser imediatamente revogada.

Requer, assim, o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, nos termos em que foi postulada.

Nas contrarrazões apresentadas, o Agravado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 31868472)

É o relatório.

Cuiabá, 31 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020